Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-36.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003073-36.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DARA CRISTINE LUIZ MARTINS - CPF: 058.234.881-14 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO DO NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO QR CODE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES REALIZADAS QUE FOGEM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face de sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, considerando que não houve ilicitude no procedimento do banco reclamado.

Inconformada,
a Reclamante/Recorrente pretende
a reforma da r. sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade da recorrida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023